Tribunal: TJMT
Processo: 1053807-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053807-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDINEI PEREIRA - CPF: 109.302.548-48 (RECORRENTE), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), LUCIA REGINA SOARES PEREIRA - CPF: 073.184.148-44 (RECORRENTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO PALLADIUM - CNPJ: 36.893.634/0001-68 (RECORRIDO), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Reclamação com pretensões de reparação de danos materiais e morais – Ausência de demonstração do nexo de causalidade – Pedidos julgados improcedentes – Análise do recurso inominado que denota o acerto da sentença – Conhecimento e não provimento do recurso inominado.

A parte reclamante não pode ser beneficiada por sua própria desídia, uma vez que deixou de adotar as cautelas legais e de manutenção do imóvel, razão pela qual não ficou indene de dúvida a produção dos danos materiais indicados na exordial.

Não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, pois os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial como bem decidiu o julgador de primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
claudinei pereira
e
lucia regina pereira

de sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais aforados na primeira instância. Aduzem, em síntese, que o julgador a quo não apreciou corretamente as provas produzidas no feito, as quais demonstram a responsabilidade civil patrimonial e extrapatrimonial do condomínio pelo vazamento no imóvel, ou seja, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o vazamento de água proveniente do condomínio e os danos materiais suportados pelos recorrentes. Pedem a reforma da sente
nça com os consectários legais. (Id 164532258).

O recorrido
Condomínio do Edifício Palladium
apresentou contrarrazões, afirmando que a sentença apreciou corretamente a prova produzida, razão pela qual merece manutenção com a condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios nesta instância (Id 166249652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, estando devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

Ao verificar as provas produzidas no caderno processual concluo que a sentença hostilizada analisou de forma correta o caso concreto, decretando a improcedência dos pedidos de reparação de danos material e moral.

Para não ser enfadonho e por entender que as razões do magistrado
a quo
bem resistem a irresignação recursal relembro que o conteúdo probatórios demonstrou a existência de umidade na parte traseira do móvel, mas
não restou evidenciado o nexo de causalidade em relação ao tubo que foi substituído com o dano material suportado pelos recorrentes.

Como bem registrou o julgador na sentença,
verbis
:

[...]

Nesse passo, restou evidenciado que a parede objeto de todo o imbróglio também acomodava originalmente um boiler que foi retirado voluntariamente pela parte autora. Assim, os danos materiais visualizados no móvel, por tratar de ciclo longo, poderia ter sido a real causa do mofo e do estrago visualizado.

Restou clarividente nos depoimentos das testemunhas que os reclamantes começaram o serviço de retifica sem qualquer assunção da parte Reclamada, que posteriormente efetivaram a substituição do tubo de forma preventiva. Acresça-se que nos depoimentos técnicos, restou indicado que se existissem fissuras no tubo, certamente (pela pressão da água) o estrago seria desproporcionalmente mais agressivo, o que leva a crer que o problema pode ter ocorrido na desinstalação do boiler/tubulação privativa do condômino.

Dessa forma, a parte reclamante não pode ser beneficiada por sua própria desídia, uma vez que deixou de adotar as cautelas legais e de manutenção. Assim, a parte reclamada logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.

Com efeito, o art. 375, do CPC, dispõe que “
o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial
”.

Desse modo, não há que se falar em descumprimento contratual., pois não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).

O caso dos autos não se afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC/2015.

Os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações.

Logo, não há como conferir crédito às alegações dos reclamantes na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência.

[...]

Da releitura que fiz das provas em comparação com a sentença hostilizada cheguei a mesma conclusão do magistrado
a quo
, de sorte que todos os argumentos utilizados pelos recorrentes não merece acolhida para a modificação do julgado monocrático que teve como dispositivo a improcedência dos pleitos iniciais.

Posto isso, nego provimento ao recurso inominado e aplicando o art. 55, da Lei 9.099/1995, condeno os recorrentes ao pagamentos das custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor pretendido na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023